Tribunal: TJMT
Processo: 0010373-37.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010373-37.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 370.119.951-53 (APELANTE), TORRICELLI RICARDO DA FONSECA - CPF: 799.277.421-34 (ADVOGADO), LEISON NAVES DE OLIVEIRA - CPF: 710.559.321-00 (ADVOGADO), REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAGUAIANA/MT - CNPJ: 22.599.663/0001-07 (APELADO), MAYKON PEREIRA ARAUJO - CPF: 046.267.131-30 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIÃO ESTÁVEL - EX-COMPANHEIRA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PONTOS DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que a ex-companheira poderá requerer o benefício de pensão por morte, desde que comprovada à dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0010373-37.2019.8.11.0004, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Argumenta a apelante que, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, permaneceu dependente economicamente do segurado falecido até o momento de sua morte, conforme o conjunto probatório apresentado nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 129787650, pg. 188.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 135337173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0010373-37.2019.8.11.0004, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente conviveu com o ex-servidor público por cerca de 8 anos, tendo dessa relação nascido um filho, relatando que em março de 2013, o casal dissolveu consensualmente a união estável.

Em suas razões, argumenta a apelante que, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, permaneceu dependente economicamente do segurado falecido até o momento de sua morte, conforme o conjunto probatório apresentado nos autos.

Pois bem.

Inicialmente é necessário consignar quanto à possibilidade da concessão do benefício pleiteado pela recorrente, mas desde que seja comprovada a dependência econômica superveniente.

Tal orientação inclusive restou configurada no enunciado da Súmula nº 336 do STJ, vejamos:

A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.

De fato, a dependência econômica deve ser comprovada por meio de evidências claras e incontestáveis. É considerada como tal quando o instituidor da pensão assume integral e regularmente o pagamento das despesas do dependente, tornando-se a única fonte de sustento financeiro. Não é suficiente demonstrar apenas uma ajuda financeira ocasional ou parcial em algumas despesas cotidianas.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau assim fundamentou a sentença objurgada:

Assim, cumpre observar quem são os dependentes previstos na norma e analisar se a autora se enquadra no rol, a saber:

Artigo 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I – O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

(...)

Ocorre que, o artigo 9º da Lei Complementar acrescenta um tópico sobre a perda da qualidade de dependente e inclui, no inciso II, o caso da companheira que cessa a união estável com o segurado.

Dessa forma, sendo a autora ex-companheira do segurado na data do falecimento, esta não se enquadra mais como dependente daquele.

Além disso, pelos documentos anexados na inicial, não restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao ex-companheiro, merecendo destaque o fato de que os valores recebidos a título de pensão alimentícia destinavam-se ao filho gerado da união e não fortalecem os argumentos iniciais.
(destaquei)

Há que se concordar com a fundamentação supracitada, pois, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de provar os fatos que alega, de forma a garantir a robustez da relação processual.

Sendo assim, é incumbência da parte promovente produzir as provas necessárias para demonstrar os elementos mínimos do seu direito, sob pena de fragilizar a sua argumentação no processo, entretanto, apesar dos documentos colacionados, não restou comprovada a dependência financeira após o término da relação entre o segurado e a apelante.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ART. 217, I, LEI 8.112/90. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO SEM ALIMENTOS. SÚMULA Nº 336 STJ.
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA SUPERVENIENTE NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA (...) 2. O regramento legal a reger os requisitos e condições para a concessão de pensão por morte deve ser aquele vigente à época do óbito de seu instituidor, em obediência ao princípio tempus regit actum e nos termos do enunciado da Súmula 340 do STJ. In casu, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior às alterações na Lei nº 8.112/90 promovidas pela Lei nº 13.135/2015 (conversão da Medida Provisória nº 664/2014), de forma que deve ser aplicada a redação originária daquele diploma. 3. O art. 217, inciso I, da Lei 8.112/90, na redação vigente à época do óbito, fixou o rol de dependentes do servidor público aptos a fazer jus à pensão por morte em caráter vitalício, e nele incluiu a pessoa separada judicialmente ou divorciada, desde que receba pensão alimentícia do instituidor da pensão.
4. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de que, a despeito de inexistir previsão legal expressa, o ex-cônjuge que renunciou aos alimentos quando da separação judicial ou divórcio também tem direito à pensão por morte, desde que comprovada a dependência econômica superveniente. Súmula nº 336 do STJ.
5. Na hipótese, afere-se que o ex-cônjuge da autora (separada judicialmente em 21/09/1988) faleceu em 12/03/1989 e a autora não comprovou que, àquela época (ou mesmo à época da propositura da demanda), dependia do falecido para custear seus meios de subsistência. Em verdade, a parte sequer comprovou que recebia qualquer tipo de ajuda financeira do de cujus, ainda que parcial e eventual, sendo que veio a propor esta ação de concessão de pensão por morte apenas 20 anos após o falecimento do servidor.
Assim, não obstante as alegações da apelante, a sentença proferida pelo juiz a quo não merece reparos, uma vez que não restou suficientemente comprovada a dependência econômica superveniente da autora com o falecido instituidor da pensão à época do óbito do servidor. 6. Apelação desprovida.
(TRF-1 - AC: 00467661420124013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/08/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 25/08/2022 PAG PJe 25/08/2022 PAG) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RATEIO INDEVIDO COM A
EX-CÔNJUGE DO INSTITUIDOR, SEPARADA DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CÔNJUGE
. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujuse da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Em relação à dependência econômica de ex-cônjuge, a jurisprudência previdenciária desta Corte distingue duas situações nos casos de cônjuges divorciados ou separados judicialmente ou de fato que buscam provar a dependência econômica: a) a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos é presumida (art. 76, § 2º c/c art. art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91); b) a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que não recebia pensão de alimentos deve ser comprovada. Relativamente à segunda possibilidade mencionada, o cônjuge separado deve comprovar a dependência econômica, ainda que superveniente ao momento da separação. Contudo, a situação de dependência referida não pode sobrevir a qualquer tempo, mas sim, deve ter ocorrência apenas até o óbito do segurado.
3. In casu, a corré Eunice não se desincumbiu do ônus de comprovar que, na condição de ex-cônjuge, dependia economicamente do de cujus na época do seu falecimento, sendo os elementos de prova apresentados pela autora suficientes para afastar a alegada dependência econômica da corré em relação ao instituidor.
(TRF-4 - AC: 50225205220174047200 SC 5022520-52.2017.4.04.7200, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO -
EX-ESPOSA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o ex-cônjuge poderá requerer o benefício de pensão por morte, desde que comprovada à dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RI: 05018355820158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2017) (destaquei)

Desse modo, a jurisprudência é clara ao afirmar que a pensão por morte pode ser concedida para a ex-companheira, desde que fique comprovada a dependência econômica superveniente à separação e anterior ao óbito, o que não foi demonstrado no presente caso.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023